Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743130-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.017, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora